Tribunal: TJBA
Processo: 8018224-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018224-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: FAGNER SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a exclusão e se a multa fixada é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3.

As astreintes possuem natureza jurídica coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC, não ostentando caráter indenizatório ou condenatório principal.

4.

O valor fixado a título de multa diária deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. As astreintes possuem natureza coercitiva e não condenatória.”
“2. É devida a exclusão dos órgãos de proteção ao crédito pelo adimplemento do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.